Tribunal: TJMT
Processo: 1014787-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014787-05.2021.8.11.0000
PACIENTE: ROMACILDO LOPES
IMPETRANTE: MAX ALEI GOULART
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Max Alei Goulart, em favor de Romacildo Lopes, pronunciado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], de posse de arma de fogo com identificação e marca suprimidas [art. 16, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.826/2003], e de embriaguez ao volante [art. 306 do CTB], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte.
O impetrante suscita a tese de excesso de prazo para conclusão da ação penal, salientando que a decisão de pronúncia foi proferida em 5/4/2021 e até o momento não foi designada data para realização do Tribunal do Júri.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.
Decido.
Conquanto o paciente esteja cautelarmente segregado há pouco mais de oito meses, a autoridade coatora, em decisão proferida em 3/8/2021, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, justificando as razões pela demora da realização do Júri, como se vê:
“A despeito das arguições defendidas pela defesa do acautelado ROMACILDO LOPES, considera-se não existirem motivos que possam ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, pelo menos neste momento.
A prisão preventiva do réu foi decretada nos autos de n. 1000001-89.2021.8.11.0085 ante a presença de seus requisitos, quais sejam, o fumus commissi delicti consubstanciado na prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, aqui devidamente demonstrados ante o Juízo de admissibilidade feito no recebimento da exordial acusatória em linhas pretéritas e o periculum libertatis, este, com base na garantia da ordem pública, mormente para preservar a incolumidade física da vítima e seu genitor, eis que, em liberdade, o custodiado poderá voltar a tentar ceifar a vida destes.
Registra-se que o delito foi praticado, ocasião em que, em virtude da ingestão de bebida alcoólica e medicamentos para depressão, o enclausurado adentrou ao estabelecimento comercial denominado ‘Pizzaria e Choperia Tropical’, em tom hostil, a fim de questionar o proprietário, vindo a disparar a arma de fogo no filho deste, um adolescente de 15 (quinze) anos de idade, atingindo-o em sua mão esquerda, extraindo-se, portanto, a gravidade concreta do crime, a revelar a periculosidade social do acusado. Imperioso registrar, ainda, que o réu somente foi capturado depois de colidir com seu veículo em um barranco, sendo necessário disparos de arma de fogo contra os pneus do automóvel para contê-lo.
Lado outro, quanto à alegação de que o acusado possui condições favoráveis, tais não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis, consoante Enunciado Criminal n. 43 deste Sodalício.
Por derradeiro, em que pese a alegação do constrangimento ilegal, sob a alegação de que a manutenção da prisão processual do réu após a decisão de pronúncia, configurando malsinado excesso de prazo, verifica-se que a presente ação penal se encontra na segunda fase do rito bifásico (art. 406 e ss.) – iudicium causae, sendo certo outrossim, que não houve a designação da sessão de julgamento em razão da situação de emergência de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), que acarretou a suspensão das realizações de sessões de julgamento pelo tribunal do júri no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Frise-se que a realização da sessão plenária do tribunal do júri demanda o envolvimento de um considerável número de pessoas reunidas por um longo período de tempo em ambiente fechado, o que, per se, vai ao contrário das medidas de isolamento social instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça como forma de conter a propagação do novo coronavírus. Na atual conjuntura, não há como realizar o ato solene sem, inevitavelmente, expor todos os envolvidos a um risco maior de contágio, devendo incidir na hipótese o princípio da precaução, que visa assegurar a proteção à saúde de todos os cidadãos, tal como ocorre com a situação pandêmica atual.
Ressalto ainda que ao compulsar os autos não houve a ocorrência de desídia da acusação e/ou do juízo na condução do processo, como faz levar crer a defesa, uma vez que os elementos informativos contidos na presente demanda demonstram que o feito se encontra em sua tramitação normal, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.
Isso porque, não é despiciendo aos operadores do direito que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, podendo ser mitigados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das vicissitudes da hipótese concreta.
Portanto, a verificação de eventual coação ilegal por excesso de prazo exige um juízo de razoabilidade e não uma análise puramente aritmética, devendo ser sopesado o tempo de duração da constrição cautelar com as peculiaridades e a complexidade do caso, não se descuidando de fatores exógenos que possam, por algum motivo, interferir na regular tramitação do feito.
[...]
Nessa esteira, para que o excesso de prazo seja considerado apto a ensejar o relaxamento da prisão processual, o maior elastério processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do juízo ao conduzir o feito, o que, em princípio, não ocorre no caso retratado nos autos.
Necessário asseverar que houve, recentemente, a publicação da Portaria-Conjunta n. 660/TJMT que determinou o início da terceira etapa do Plano de Retorno às Atividades Presenciais (PRPAP) em todas as Comarcas do Estado de Mato Grosso, ficando autorizada a realização, na modalidade presencial, as audiências e sessões plenárias do júri, que envolvam réu preso, como é o caso dos autos (art. 3o, inciso I, da Portaria-Conjunta n. 660/2021).
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado por ROMACILDO LOPES, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e motivos já expostos.
Via de consequência, considerando a decisão proferida no Expediente – CIA n. 0033267-48.2021.8.11.0000, ENCAMINHE-SE os autos à magistrada designada – Dra. Giselda Regina S. de Oliveira Andrade (Juíza de Direito titular da 2o Vara da Comarca de Colíder/MT) para realização da sessão plenária do júri”.
Não obstante a decisão de pronúncia tenha sido proferida em 5/4/2021, não ficou evidenciada qualquer desídia ou demora irrazoável ou desproporcional do juízo de origem a autorizar o reconhecimento do propalado excesso de prazo.
De mais a mais, verifica-se que a autoridade coatora, na última decisão proferida, determinou a remessa dos autos à Juíza da Comarca de Colíder para realização da sessão plenária do Júri, ressaltando, ainda mais, a inexistência de morosidade injustificada da autoridade judiciária.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.